Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701307-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIBELE REIS COSTA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIBELE REIS COSTA DA SILVA, em face da decisão de ID 60425713. Em suas razões (ID 60914753), a embargante argumenta a existência de omissão e contradição, pois não foi observado o art. 132 da LC no. 840/2011. Acrescenta que “o atestado anexado é apenas o vigente à época da remoção ilegal, para tanto anexou-se ainda o relatório médico narrando as condições de saúde da servidora”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Deixo de determinar a intimação do agravado/embargado, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, porque não vislumbro a possibilidade de modificação do julgado. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação da embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a sentença, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há omissão nem contradição na decisão embargada. Ademais, o relatório médico que narra as condições de saúde da servidora é posterior a sua remoção (ID 60137658, pág. 29-31). Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo a decisão de ID 60425713 tal como lançada. Aguarde-se o prazo de contrarrazões ao agravo de instrumento. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.